Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-72.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-72.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ACELINO DE MORAES - CPF: 204.452.961-00 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O aposentado afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 10/12/2015, mas, na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que o Apelante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

2. No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

3. Não há falar em dano moral indenizável por ausência de ato ilícito e inexistência de falha na prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ACELINO DE MORAES

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de

Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A
,

julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteia a nulidade da sentença ao argumento de que foi cerceado seu direito de defesa, visto que não fora agendada a audiência de instrução, pleiteada na impugnação.

Sustenta que nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tanto que nunca fez compras com o cartão magnético.

Assegura que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, posto que solicitou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e não cartão de crédito, por isso, afirma que foi ludibriado pelo Banco Apelado.

Assevera que o saldo devedor do empréstimo contratado nunca encerra, que todo mês paga o valor referente aos juros rotativos do cartão e assim a dívida se torna impagável.

Pleiteia a nulidade do contrato, pois afirma que está veementemente demonstrado que o Apelante não tinha pretensão de contratar a modalidade de empréstimo cobrada pelo Apelado que, na verdade, induziu-a em erro.

Salienta a configuração de dano moral no caso, pois há ato abusivo do Apelado que está com vantagem excessiva em cima do consumidor ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente a um contrato em modalidade que não aderiu.

Reforça que está configurado,
in casu,
desvio de finalidade e desrespeito aos Princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pois a instituição financeira se aproveitou da confiança depositada pelo Apelante e entregou produto diverso do contratado simplesmente por ser mais vantajoso.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada para declarar a inexistência do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e condenar o Apelado a indenizar o Apelante por danos morais.

Contrarrazões no ID
143919293
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ACELINO DE MORAES

ajuizou
Ação de

Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em face do
BANCO BMG S.A
,

alegando que os descontos em folha de pagamento pelo Banco Requerido nunca encerraram, deixando-o em verdadeira escravidão financeira.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado afirmou que os descontos decorrem da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que foi disponibilizado ao Apelante o valor de R$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais). Como prova do alegado, juntou a cópia do contrato e dos comprovantes de transferência do numerário.

Esclareceu, ainda, que no contrato consta o aceite do Apelante por meio da sua assinatura; por isso, não cabe alteração da modalidade diversa da contratada.

Sustentou a regularidade da contratação, a ausência de dano moral e dano material indenizáveis, além do descabimento da inversão do ônus da prova. Ao contrário, em pedido contraposto, pugnou pela condenação do Apelante em litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, de início, passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa.

O Apelante suscitou ter sido cerceado no seu direito de produzir prova oral, ao argumento de que o Juiz singular não realizou audiência de instrução requerida na impugnação.

De início, convém mencionar que o Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

No caso, é nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que não demonstrou o motivo pelo qual a oitiva de testemunhas seria útil para o desate da lide, já que o assunto é contratual, cuja prova se dá eminentemente por meio de documentos.

Dito de maneira mais clara, a realização da audiência de instrução em nada contribuirá para o deslinde da causa, haja vista que a prova da contratação do crédito é documental. Portanto, no caso dos autos, não havia óbice ao julgamento antecipado da lide.

Na hipótese, repito, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de outras provas.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

No mérito, o Apelante insiste, em vão, em argumentar que desconhece a contratação de cartão de crédito consignado com o Banco Apelado, mas que sua única intenção foi a de contratar empréstimo consignado.

Impende destacar que o Apelante não nega a contratação junto com Banco Apelado. O que ele (autor) questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetido.

Aduz que procurou o Banco Apelado com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Sustenta que, posteriormente, verificou que havia descontos sendo realizados a título de cartão de crédito que jamais contratou.

Sem embargo às ilações do Apelante, o conjunto fático-probatório produzido é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou a Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinada pelo Apelante, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Não há falar que o mutuário aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Diante das provas dos autos, afere-se que o Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou da utilização do valor que lhe foi disponibilizado.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Logo, em que pese ao Autor/Apelante insistir em negar a celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, mostra que sabia o que estava contratando.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 10/12/2015 e depois de mais de 04 (quatro) anos, o Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em 16/10/2020, alegando que não contratou cartão de crédito.

Causa estranheza o fato do Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (04 anos) suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se da via judicial.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Desse modo, o Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados.

Não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022